Tribunal: TJES
Processo: 5000107-22.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-22.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA e outros
RECORRIDO: KARINA FABRIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000107-22.2023.8.08.0044

RECTES.: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA e MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

RECDA.: KARINA FABRIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FURTO DENTRO DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS INOMINADOS DO SHOPPING CENTER E DO LOJISTA IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da 1ª ré Condomínio do Shopping Vitória no Id. 10486410 e da 2ª ré Milano no Id. 10486413. Contrarrazões da autora no Id. 10486420, estando assistida por advogado desde o início, e da 1ª ré no Id. 10486424.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos pela 1ª ré Condomínio do Shopping Vitória no Id. 10486410 e da 2ª ré Milano no Id. 10486413, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pois são tempestivos, cabíveis e preparados, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10486394), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO as preliminares articuladas pela Requerida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar as Requeridas, solidariamente, a restituírem ao requerente o montante de R$ 1.742,51 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso e ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).”

Em sede de julgamento de embargos declaratórios, restou consignado (Id. 10486409): “Desse modo, considerando as explanações acima expostas, RECEBO os embargos declaratórios, ao passo que ACOLHO as alegações arguidas, sanando a contradição apontada. Assim, junto ao dispositivo sentencial, onde consta: "pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ)", deverá constar: "pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ)"

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora foi furtada dentro das dependências do Shopping Vitória (1ª ré), enquanto fazia compra no estabelecimento Bacio di Latte (2ª ré). Após perceber que seu celular foi furtado, pediu acesso às imagens, mas somente conseguiu após ir à Delegacia. Requereu dano material referente ao celular furtado, no valor de R$ 8.599,00, ou, subsidiariamente, o valor do celular comprado em decorrência do furto do anterior, no valor de R$ 1.742,51. Tambpem requereu dano moral de R$ 10.000,00.

A 1ª ré em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois o furto ocorreu no interior do estabelecimento da 2ª ré. No mérito, alega que o dever de guarda é do consumidor.

Por sua vez, a 2ª ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois nas imagens é possível perceber que o furto ocorreu na área comum do shopping, na área de alimentação, e não dentro da loja da 2ª recorrente. No mérito, alega inexistência de responsabilidade, pois o consumidor deve zelar pelos seus próprios pertences.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA POR AMBAS AS RECORRENTES)

As recorrentes alegam ausência de legitimidade passiva atribuindo uma a outra a responsabilidade, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condiç
ões da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva de ambas as requeridas resta incontroversa,
pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrente/ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, o celular da autora foi furtado dentro de um shopping center, consoante vídeo de Id. 10485428, fato incontroverso.

No mencionado vídeo, é possível ver a partir de 00:17seg que a autora estava fazendo compras na loja Bacio (2ª ré) enquanto um homem se aproxima despistadamente e comete o furto.

Ao contrário do alegado pela 2ª ré/recorrente, a autora estava fazendo compras dentro da loja da 2ª ré.

Embora os crimes sejam questões de segurança pública, e, logo, dever do Poder Público, o shopping oferta serviço ostensivo de segurança aos consumidores, como um atrativo, dando-lhes a ideia de que ali se pode frequentar com tranquilidade para realizar compras. A segurança é usada para convencer consumidores a frequentar seu espaço, e consequentemente as lojas, e nesse sentido a ausência de segurança constitui falha na prestação dos serviços.

Tem-se que o dever de segurança ao consumidor decorre do princípio da boa-fé objetiva, tratando-se de um dever ligado à obrigação principal, e exige do prestador de serviço eficiência, com o propósito de corresponder à expectativa de confiança e segurança.

A sensação de segurança transmitida em shopping center, que, em regra geral, tem um alto custo, é a responsável pela preferência do consumidor em comprar nestes estabelecimentos, pois sabidamente são locais dotados de segurança particular e diversos aparatos de vigilância. Tanto é que os shoppings oferecem diversos serviços além de compras, como por exemplo lazer e serviços médicos.

Outrossim, furto de celular mediante manobra, tal como o ocorrido com a autora, nos dias de hoje, é um evento totalmente previsível para os donos dos estabelecimentos, de modo que deve ser tratado como fortuito interno, tal como foi feito na sentença.

Nesse cenário, havendo elementos para um juízo seguro de convicção, ante a prova do fato danoso e do nexo causal, não há como se afastar a responsabilidade do shopping center pelo evento e o dever de reparar o dano suportado pela autora, recorrida. Não restando configurada excludente de responsabilidade, caracterizada a responsabilidade do réu, que é objetiva diante do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não merece reparo a r. sentença guerreada.

Quanto à responsabilidade do lojista, ora 2º réu, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente, pois no vídeo é possível observar que a autora fazia compras no estabelecimento da 2ª ré.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade da 2ª recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes às relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
desta feita, voto pela manutenção da r. sentença que condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.742,51 referente ao celular comprado.

Colaciono julgados:

Cível. Recurso Inominado. Responsabilidade civil. Relação de consumo. Furto de celular da autora nas dependências de loja instalada em shopping center. Evento ocorrido no interior de loja do empreendimento. Sentença de parcial procedência. Dano material reconhecido. Recurso do centro comercial, que insiste na tese de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, na improcedência por ausência de responsabilidade por furtos no interior do espaço por si administrado. Ausência de contestação da loja corré. Subtração que não contou com descuido da consumidora.
Aparelho retirado do interior da bolsa da autora enquanto andava pela loja.
Sensação de segurança transmitida em shopping center que é a responsável pela preferência do consumidor em compras nesses estabelecimentos, pois, sabidamente são locais dotados de segurança particular e diversos aparatos de vigilância. Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
Segurança que não é atividade precípua do shopping, porém é esperada para inibir ocorrências desse jaez. Ação perpetrada em prejuízo da recorrida que é corriqueira e previsível pela equipe de segurança do shopping, de modo que a ação de terceiros, neste caso, constitui fortuito interno.
Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art. 14 do CDC, aplicável ao caso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 00045519820208260009 SP 0004551-98.2020.8.26.0009, Relator: Karina Ferraro Amarante Innocencio, Data de Julgamento: 02/09/2021, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/09/2021) (grifos nossos)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. FURTO DE MERCADORIAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOJA INSTALADA EM SHOPPING CENTER. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DO SHOPPING. ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA IN VIGILANDO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE MEDIANTE A TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08448163920208205001, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de furto de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorrentes na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada
.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Uma vez que conforme demonstrado em sede de sentença, o Recorrido produziu provas que corroboram com o direito alegado, tendo colacionado vídeo da ocorrência dos fatos, registro de ocorrência policial do furto, comprovante do estacionamento do shopping e comprovante de pagamento do novo produto adquirido. Sendo assim, com base na responsabilidade objetiva, vislumbro dever de indenizar. Com esses fundamentos, acompanho o ilustre Relator.